Tribunal: TJDFT
Processo: 0701314-60.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA POR ELEMENTOS CONCRETOS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. A busca pessoal fundada em denúncia anônima é legítima quando amparada por outros elementos concretos, como comportamento evasivo e achados subsequentes, em conformidade com o CPP, art. 244, e com a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.
2. A apreensão de instrumentos usualmente associados ao tráfico de drogas — tais como balanças de precisão, aparelhos celulares, máquina de cartão e documentação variada — reforça, de modo objetivo, a presença de indícios suficientes de mercancia ilícita, independentemente da quantidade de droga apreendida.
3. A presença de arma de fogo artesanal e de munições em significativa quantidade demonstra maior potencial ofensivo da conduta e evidencia risco concreto à ordem pública, legitimando a custódia cautelar.
4. A existência de ações penais em curso e de condenações não transitadas em julgado por crimes patrimoniais indica dedicação reiterada à prática criminosa e autoriza a manutenção da prisão preventiva, nos termos do CPP, arts. 312 e 313.
5. Não há ilicitude das provas quando a abordagem policial decorre de elementos objetivos que justificam a atuação estatal, afastando a incidência da teoria dos frutos da árvore envenenada.
6. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, em conformidade com o CPP, art. 315, e com o dever constitucional de motivação das decisões judiciais, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do habeas corpus.
7. Ordem denegada.